Tribunal: TJBA
Processo: 8043733-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043733-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEFFERSON HENRIQUE SILVA BARBOSA Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno. Concurso público. Controle jurisdicional. Anulação de questões e produção de prova pericial. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação do candidato, o qual, após obter 65,00 pontos na prova objetiva do concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022) – nota de corte 68,75 pontos para a região de Ilhéus –, alegou ilegalidades e erros grosseiros em questões das disciplinas de Matemática, História, Direitos Humanos, Informática e Atualidades, requerendo a anulação das questões ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial. A sentença julgou improcedente o pedido; a apelação foi negada monocraticamente com fundamento no Tema 485 do STF e na ausência de demonstração de erro manifesto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode determinar a anulação de questões de concurso público por supostas ilegalidades sem que haja comprovação de erro grosseiro ou afronta manifesta ao edital; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial, requerida para análise técnica das questões, configura cerceamento de defesa ou substituição indevida da banca examinadora. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de repercussão geral (RE 632.853/CE), consolidou o entendimento de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o mérito das questões ou os critérios de correção, admitindo-se excepcional intervenção apenas em caso de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro – não demonstrado no caso concreto. 4. A produção de prova pericial para analisar o conteúdo técnico das questões implicaria indevida ingerência no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, o que é vedado pela jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 50.769/BA) e do TJBA (MS 8031789-60.2023.8.05.0000), além de desnecessária quando a controvérsia é eminentemente jurídica. 5. O princípio da vinculação ao edital foi observado; o candidato foi habilitado (nota superior a 60 pontos), mas não atingiu a nota de corte. A anulação de questões sem comprovação de ilegalidade violaria a isonomia entre os concorrentes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o mérito das questões de concurso público ou os critérios de correção, salvo na hipótese excepcional de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro, não configurada nos autos. O indeferimento de prova pericial para análise do conteúdo técnico das questões não constitui cerceamento de defesa quando a controvérsia reside na interpretação jurídica dos limites do controle judicial, já pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC/2015, arts. 156, 932, IV e V, e 1.021; Edital SAEB/05/2022, itens 9.3 e 9.4. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485); STJ, AgInt no RMS 50.769/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; TJBA, MS 8031789-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 20.02.2024, publicado em 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043733-56.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante JEFFERSON HENRIQUE SILVA BARBOSA e agravados ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/(BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator